Tribunal: TJES
Processo: 5000381-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000381-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALMIRO ALVES DE SOUZA FILHO

COATOR: 2 vara criminal de serra

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000381-50.2025.8.08.0000

PACIENTE: ALMIRO ALVES DE SOUZA FILHO

Advogado do(a) PACIENTE: ARTHUR CYPRIANO ZOTTELE - ES36899

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Almiro Alves de Souza Filho, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra que concedeu liberdade provisória, impondo medidas cautelares, incluindo o pagamento de fiança arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O impetrante alega constrangimento ilegal, argumentando que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança fixada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a imposição de fiança no valor de R$ 5.000,00 ao paciente, diante de sua suposta hipossuficiência, configura constrangimento ilegal, justificando sua dispensa ou redução.

III. Razões de decidir

O paciente foi preso em flagrante por receptação de veículo furtado e teve a prisão convertida em preventiva. Posteriormente, a liberdade provisória foi concedida com medidas cautelares, incluindo a fiança.

O Código de Processo Penal, nos artigos 325 e 326, exige que a fixação da fiança leve em consideração a situação econômica do acusado, a natureza do delito e sua periculosidade.

O paciente possui residência fixa e ocupação lícita, além de estar assistido por advogado particular, não restando demonstrada sua alegada hipossuficiência financeira.

O objetivo da fiança não é apenas garantir o cumprimento das obrigações processuais, mas também evitar a reincidência criminosa. Contudo, verificou-se que o valor inicialmente arbitrado era excessivo frente à renda mensal do paciente (R$ 3.200,00).

Assim, foi determinada a redução da fiança para R$ 1.000,00 (mil reais), permitindo sua libertação mediante o cumprimento das demais condições cautelares fixadas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente concedida para reduzir o valor da fiança a R$ 1.000,00, mantendo-se as demais condições cautelares estabelecidas.

Tese de julgamento
: “1. A fixação de fiança deve observar a capacidade econômica do acusado, a fim de garantir o equilíbrio entre o direito à liberdade e o interesse processual. 2. A mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para isentar o pagamento da fiança, devendo haver comprovação efetiva da impossibilidade financeira.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 325 e 326.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 327.497, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000381-50.2025.8.08.0000

PACIENTE: ALMIRO ALVES DE SOUZA FILHO

Advogado do(a) PACIENTE: ARTHUR CYPRIANO ZOTTELE - ES36899

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Trata-se de habeas corpus criminal impetrado em favor de ALMIRO ALVES DE SOUZA FILHO, em face da decisão, proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do processo nº 0003082-56.2024.8.08.0048, que concedeu a liberdade provisória impondo medidas cautelares, entre elas, a de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Aduz o impetrante (id. 11712885), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança arbitrada.

Desse modo, requer, liminarmente, a dispensa do pagamento de fiança, com a sua imediata soltura e a imposição de outras medidas cautelares diversas do cárcere. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela.

Decisão proferida pelo E. Des. Substituo Rogério Rodrigues de Almeida deferindo, em parte, a liminar e reduzindo o valor da fiança para R$ 1.000,00, ficando mantidas as demais condições fixadas (ID 11727209).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 12533673), manifestando-se para que o
habeas corpus
seja julgado prejudicado, uma vez que foi expedido o alvará de soltura pela suposta autoridade coatora após o pagamento da fiança.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu o pedido liminar.

“
(...
) o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 20 de dezembro de 2024, após policiais receberem informações de que um veículo, supostamente clonado, deslocava-se do bairro Nova Almeida para Jacaraípe e, ao se dirigirem ao local, visualizaram o veículo Jeep Renegade LGT 2024, cor azul, placas SRK9D58 e deram ordem de parada, quando constataram se tratar de veículo com restrição de furto e roubo e que possuía sinais de adulteração.

Durante a audiência de custódia o Magistrado homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva e, após realizado pedido de revogação da prisão preventiva, o MM. Juiz responsável pela condução da ação penal, concedeu-lhe a liberdade provisória, mediante diversas condições, bem como estabeleceu dentre elas, o pagamento de fiança, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme id. 11712890.

Nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

No caso, verifico que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita e está assistido por advogado particular, de modo que não resta demonstrada a hipossuficiência financeira do paciente.

Destaco, que o objetivo da fiança, não é apenas garantir o efetivo pagamento das custas processuais e vincular o réu ao juízo criminal, mas, também, inibir a prática de outras infrações penais. A fixação de fiança em patamar irrisório, portanto, acabaria por estimular o infrator a reincidir na prática delituosa.

Na hipótese, contudo, embora não se tenha hipótese de dispensa ou isenção da fiança, não há dúvidas que o montante fixado se mostra excessivo e, a princípio, incompatível com a capacidade econômica do paciente, uma vez que conforme consta do relatório de atendimento (id. 57045143 – processo de referência), o paciente possui uma renda aproximada de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) mensais.

Tudo sopesado,
impõe-se a redução do valor da fiança
, sob pena de se manter o encarceramento tão somente por impossibilidade financeira,
o que faço redefinindo o
quantum
da cautela processual para R$ 1.000,00 (um mil reais)
, cujo pagamento deverá ser realizado e comprovado junto ao juízo competente para o processamento da ação penal, juntando-se cópia nestes autos.
”

Após a redução da fiança, o juízo de primeiro grau prestou informações de que o paciente pagou o novo valor arbitrado por este Tribunal, sendo posto em liberdade na data de 16/01/2025, não havendo novos registros criminais.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida, CONCEDENDO parcialmente a ordem de
habeas corpus,
para reduzir a fiança arbitrada, mantendo-se as demais
medidas cautelares.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)